Tribunal: TJMT
Processo: 1010262-88.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010262-88.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAISA CAMPOS DA SILVA - CPF: 033.022.261-95 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO
–

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
–

CARTÃO DE CRÉDITO
– MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado
no valor
total
de R$
161,09 (cento e sessenta e um reais e nove centavos)
, a inclusão do nome d
a
consumidor
a
inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática mantida.

3
. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
THAISA CAMPOS DA SILVA
em face de decisão monocrática
que manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer a existência da relação jurídica e débito entre as partes.

A
agravante requer a reforma da decisãomonocrática para que seja
reformada a decisão monocrática com o provimento do recurso inominado e condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A
agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida
por débito no valor total
de

R$
161,09 (cento e sessenta e um reais e nove centavos)
. Sustenta que
não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

Sustenta que as decisões são fundamentadas em provas unilaterais, produzidas pelo seu próprio sistema, o que não deve ser considerado como prova da contratação.

Pois bem. Compulsando o processo,
conforme constou na decisão monocrática, observa-se que “
a ré apresentou provas substanciais para corroborar a

legitimidade da obrigação. Foi juntada aos autos a tela de cadastro da parte reclamante,

acompanhada da digitalização das faturas do cartão, evidenciando pagamentos da fatura do

cartão de crédito, inclusive por meio de débito automático em conta corrente, quanto

compras realizadas em estabelecimentos comerciais na cidade de domicílio da parte

reclamante (Id. 236458833), além de extratos da conta corrente da parte reclamante,

indicando transações via PIX recebidas, além do recebimento de verbas salariais em sua

conta corrente (Id. 236458832).
.”

Vejamos:

Trouxe, ainda, extratos de movimentação financeira com diversas compras realizadas pel
a
consumidor
a
em comércio local
vinculadas ao cartão
.

Destaco que a
s telas do sistema interno apresentadas pela
instituição financeira
configuram prova válida e apta a demonstrar a regularidade das informações por ela registradas
.

Nesse sentido, tais documentos devem ser considerados pelo juízo como suficientes para elidir a pretensão da parte autora, notadamente diante da ausência de provas extintivas ou modificativas capazes de desconstituir os dados apresentados pela empresa, sendo certo que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à parte autora comprovar fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no caso.

Deste modo,
considerando todos os elementos apresentados pela empresa demandada é possível afirmar que houve a contratação
e movimentação no cartão de crédito
sem a contraprestação por parte d
a
Agravante
, de modo que não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id nº
236581189
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno
a
agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024